Tribunal: TJMT
Processo: 1082485-83.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 129, DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ADI Nº 1000613-59.2019.8.11.0000). EFICÁCIA VINCULANTE DA RECLAMAÇÃO Nº 1021296-44.2024.8.11.0000/TJMT. ENTREGA RETROATIVA. INUTILIDADE PRÁTICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 723/2022. REPASSE PECUNIÁRIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365257905 – reclamação nº 1082485-83.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2- Do auxílio fardamento (retrospecto fático processual). O benefício estava previsto na LCE nº 555/2014 (art’s. 128 e 129), no sentido de que o militar receberia, anualmente, ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumprisse com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. No caso, o art. 129 da referida LCE foi declarado inconstitucional (TJMT – OE – ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA – j. 8/8/2019 - DJE 12/8/2019), com efeito ex nunc, ou seja, a contar da data do trânsito em julgado da referida ADI (14/4/2020). 2.1) Do direito ao benefício até a data do trânsito em julgado da ADI. Em razão da conclusão do julgamento na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, foram oportunizados pedidos do benefício, retroativos até a data do trânsito em julgado da referida ADI (14/4/2020), nas ações nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041. Em decorrência dos pedidos acima indicados, o ESTADO DE MATO GROSSO oportunizou Reclamação (TJMT – OE – RCL nº 1021296-44.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – j. 19/8/2025), para assegurar o impedimento à pretensão de recebimento do benefício de forma retroativa até a data do trânsito em julgado da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082485-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGNALDO PEIXOTO - CPF: 985.239.372-34 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026